Tribunal: TJBA
Processo: 0502848-30.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502848-30.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: ALEX FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TAYANE BARBARA FERREIRA BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.COISA JULGADA RECONHECIDA NA ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE PARTE EXTINTA DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
BIS IN IDEM
AFASTADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, reconhecendo a coisa julgada quanto a parte dos débitos e condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sobre os valores cuja cobrança foi extinta. A parte autora, ora apelante, insurge-se apenas contra a condenação ao pagamento de honorários sobre essa parte extinta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a condenação em honorários advocatícios sobre débitos cuja cobrança foi extinta por força de coisa julgada;(ii) a imposição dessa condenação configura violação à coisa julgada ou bis in idem.

III. Razões de decidir

3. A sentença reconheceu corretamente a coisa julgada quanto às faturas anteriores, extinguindo o feito sem julgamento do mérito com base no art. 485, V, do CPC.

4. A condenação em honorários decorre da aplicação do princípio da causalidade: a parte autora ajuizou nova ação abrangendo débitos já declarados inexigíveis, impondo ao réu o ônus de nova defesa.
5. A tese de
bis in idem
é improcedente, pois se trata de nova relação processual, com disciplina própria, não havendo repetição de condenação anterior.

6. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais corrobora o entendimento de que, mesmo diante da extinção sem resolução do mérito, é devida a condenação em honorários advocatícios.

7. A majoração dos honorários para 15% no grau recursal encontra respaldo no art. 85, §11, do CPC, diante do trabalho adicional em sede recursal.

8. Inexistem elementos nos autos que justifiquem a reforma da sentença ou a exclusão da condenação em honorários.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. É cabível a condenação em honorários advocatícios quando a parte autora ajuíza nova demanda abrangendo matéria já alcançada pela coisa julgada, com base no princípio da causalidade
. 2.
A fixação de honorários sobre pedidos extintos em razão da coisa julgada não configura
bis in idem
, tampouco violação à autoridade da decisão anterior.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 85
§ 2º e
§ 11 do
CPC
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 2128058/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024
e TJ-RO, Apelação Cível 7000590-14.2024.822.0005, Rel. Des. José Torres Ferreira, 2ª Câmara Cível, j. 27.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0502848-30.2017.8.05.015
0, sendo Apelante
Companhia de Eletricidade do Estado Bahia – COELBA
e Apelado
Alex Ferreira dos Santos
, acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento
ao recurso.

Salvador, data registrada eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora